Tribunal: TJMT
Processo: 1022072-52.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022072-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO UNIQUE BR - CNPJ: 73.647.935/0001-38 (APELADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), DIOGO TADEU ALVES CORREA - CPF: 836.254.881-91 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATOS DE DESCONTO DE RECEBÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. REQUISITOS DO ART. 702, §§ 2º E 3º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelo apelante em face de ação monitória fundada em contratos de desconto de recebíveis (trava de cartão de crédito), no valor total de R$ 750.000,00, distribuídos em três contratos de R$ 250.000,00 cada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; (ii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor; e (iii) saber se há excesso na cobrança por suposta cumulação indevida de juros remuneratórios com juros moratórios e aplicação de juros acima do limite legal.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é eminentemente de direito e os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil.

4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, não afasta a incidência de norma processual específica que regula o procedimento dos embargos monitórios, nem exime o embargante do ônus de apresentar o valor que entende correto.

5. Constitui condição de procedibilidade dos embargos monitórios fundamentados em excesso de cobrança a apresentação, pelo embargante, de memória discriminada e fundamentada dos cálculos que reputa corretos, requisito indispensável ao exercício pleno do contraditório.

6. As alegações de anatocismo, abusividade de juros remuneratórios e moratórios configuram modalidades específicas de impugnação ao excesso executivo, submetendo-se à disciplina do artigo 702, §§ 2º e 3º do CPC, cuja inobservância acarreta a rejeição liminar do fundamento

.
IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Fundando-se uma das matérias dos embargos monitórios em excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar. 2. As alegações de anatocismo, abusividade de juros e incorreção na aplicação de índices constituem modalidades específicas de impugnação ao excesso executivo, submetendo-se à disciplina do artigo 702, §§ 2º e 3º do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 355, I, 370, 702, §§ 2º e 3º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ - AgInt no AREsp: 2082791 GO 2022/0062808-8, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 19/08/2024; TJMT, N.U 1005942-71.2023.8.11.0013, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025; TJMT, N.U 1005457-08.2022.8.11.0013, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 09/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposta por
DIOGO TADEU ALVES CORREA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelo apelante, constituindo em título executivo judicial a prova escrita que instruiu a ação monitória nº 1022072-52.2023.8.11.0041 ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR (SICOOB UNIQUE BR).

A ação monitória originou-se de débito decorrente de contratos de desconto de recebíveis (trava de cartão de crédito) firmados entre as partes, no valor total de R$ 750.000,00, distribuídos em três contratos de R$ 250.000,00 cada (contratos nº 2020801722, 2020802021 e 2021800394).

Em seus embargos monitórios (Id. 296847861, o apelante alegou excesso na cobrança por suposta cumulação indevida de juros remuneratórios com juros moratórios, além de sustentar que os juros pactuados excederiam o limite legal de 12% ao ano, com capitalização indevida.

O juízo a quo julgou improcedentes os embargos monitórios, por entender que o embargante não apontou o valor que entendia correto nem apresentou demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, conforme exigido pelo art. 702, §§ 2º e 3º do CPC (Id. 296847873).

Em suas razões recursais (Id. 296847883), o apelante requer preliminarmente o parcelamento do preparo recursal e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de produção de prova pericial contábil, bem como postula pelo reconhecimento da relação de consumo, com a consequente inversão do ônus da prova. No mérito, reitera os argumentos apresentados nos embargos monitórios.

Em contrarrazões (Id. 296847885), pugnando pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de recolhimento do preparo recursal, bem como pelo indeferimento do pedido de parcelamento. Subsidiariamente, requer a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Em conformidade com a norma insculpida no art. 178 do Código de Processo Civil, não se vislumbra hipótese que enseje a intervenção obrigatória do Ministério Público.

Deferimento do recolhimento das custas parceladas, de acordo com a decisão de Id. 299793918, sendo a primeira parcela foi recolhida, conforme comprovante juntado no Id. 302123391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
DIOGO TADEU ALVES CORREA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelo apelante, constituindo em título executivo judicial a prova escrita que instruiu a ação monitória nº 1022072-52.2023.8.11.0041 ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR (SICOOB UNIQUE BR).

·

CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de produção de prova pericial. Tal argumento, contudo, não merece acolhimento.

O procedimento monitório possui natureza jurídica diferenciada, destinando-se à cobrança de dívida líquida, certa e exigível, fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo. Neste contexto, o magistrado singular agiu com acerto ao julgar antecipadamente a lide, uma vez que a matéria em debate era eminentemente de direito e os elementos probatórios já constantes dos autos eram suficientes para a formação de seu convencimento.

O feito foi instruído com planilhas de evolução do débito além da juntada integral dos instrumentos contratuais todos esses documentos suficientes à formação do convencimento do juízo sobre a matéria controvertida.

Ademais, o cerne da controvérsia repousa sobre cláusulas contratuais previamente estipuladas, e sobre a compatibilidade das taxas de juros com os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, especialmente à luz da jurisprudência.

Impende destacar que a legislação processual vigente, cabe ao magistrado, como condutor do processo e destinatário da prova, valorar a necessidade ou não da produção nos termos do art. 370, do CPC.

O acervo probatório constante dos autos mostrou-se suficiente à formação do convencimento do juízo. A matéria, portanto, revelou-se de direito e de fato já suficientemente documentado, não havendo necessidade de dilação probatória adicional. As questões fáticas do litígio, especialmente os encargos incidentes no depósito e o respectivo percentual/valor estão elucidadas nos documentos juntados, sendo desnecessário o exame contábil.

A avaliação de cobranças abusivas previstas no contrato não demanda de prova pericial, sendo possível por meio de conferência do instrumento contratual e dos documentos regulatórios. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO REVISIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Quando apurado o montante devido por meros cálculos aritméticos, desnecessária a realização de perícia contábil.
Segundo delimitado na sentença proferida na ação revisional o termo inicial dos juros demora deve ocorrer a partir do seu trânsito em julgado.” (TJ/MT. RAC 10062066420208110055 MT. Relatora Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 09/02/2022, Data de Publicação: 18/02/2022 - grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÕES DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO, EXCESSO DE EXECUÇÃO, ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS E NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por Ronaldo da Silva Alencastro contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas, nos quais o embargante pleiteava a revisão da Cédula de Crédito Bancário n. C20931341-9. O apelante sustentou, em síntese: (i) a iliquidez do título executivo; (ii) a existência de excesso de execução; (iii) a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (iv) a abusividade dos encargos contratuais; e (v) a necessidade de realização de perícia contábil. II. Questão em discussão (...)4.
A realização de perícia contábil é desnecessária quando o excesso de execução pode ser aferido por cálculos aritméticos simples, o que foi possível no presente caso, dada a clareza dos documentos apresentados pela parte embargada.
(...) (N.U 1005942-71.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025 - grifo nosso)

Desta feita, não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular, não configurando cerceamento de defesa.

Os documentos carreados aos autos foram suficientes para conferir ao magistrado de primeiro grau, o condão do convencimento. A jurisprudência pátria tem rechaçado a alegação de cerceamento de defesa em hipóteses onde a controvérsia está limitada a elementos documentais já constantes dos autos (STJ REsp 2208902/SP). Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, não sendo exigida a existência de contrato bilateral assinado pelas partes. 4. A jurisprudência do STJ reconhece como prova idônea, para fins de ação monitória, documentos unilaterais que demonstrem a relação jurídica e a existência da obrigação, como extratos, faturas e memória de cálculo do débito (REsp 1.381.603/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão). 5. A ausência de contrato físico de adesão não inviabiliza a cobrança quando há comprovação da utilização do cartão de crédito e da evolução do débito, evidenciada pelos documentos juntados. 6.
Não se configura cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito e os documentos já constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, autorizando o julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I, do CPC. 7. O apelante não impugnou especificamente os valores apresentados pela apelada, limitando-se a alegações genéricas de irregularidade nos encargos, sem comprovar abuso ou desvantagem excessiva.
8. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o entendimento do STJ de que a abusividade de juros remuneratórios não decorre automaticamente da estipulação acima de 12% ao ano, sendo necessário demonstrar onerosidade excessiva (REsp 1.061.530/RS – Tema Repetitivo). 9. A taxa de juros aplicada encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de cartão de crédito rotativo, o que afasta a alegação de abusividade. (N.U 1007045-16.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025 -grifo nosso)

Ante o exposto
, rejeita-se a preliminar arguida
.

·

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Quanto ao pedido de reconhecimento da relação de consumo, com a consequente inversão do ônus da prova, também não merece acolhimento.

Embora as instituições financeiras estejam sujeitas às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, a mera invocação da legislação consumerista não exime o embargante do ônus de apresentar o valor que entende correto e o demonstrativo discriminado da dívida, conforme exigido pelo art. 702, §§ 2º e 3º do CPC.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não tem o condão de afastar a aplicação de norma processual específica que regula o procedimento dos embargos monitórios. Ademais, o apelante não demonstrou sua hipossuficiência técnica ou a verossimilhança de suas alegações a ponto de justificar a inversão pretendida.

Assim, rejeito a preliminar de reconhecimento da relação de consumo para fins de inversão do ônus da prova.

Superadas as preliminares, e ainda que fosse possível conhecer do recurso, no mérito, a apelação não mereceria provimento.

·

DO MÉRITO

A ação monitória originou-se de débito decorrente de contratos de desconto de recebíveis (trava de cartão de crédito) firmados entre as partes, no valor total de R$ 750.000,00, distribuídos em três contratos de R$ 250.000,00 cada (contratos nº 2020801722, 2020802021 e 2021800394).

O cerne da questão reside na alegação de excesso na cobrança por suposta cumulação indevida de juros remuneratórios com juros moratórios, além da aplicação de juros acima do limite legal de 12% ao ano.

Contudo, conforme bem destacado pelo juízo a quo, o apelante não cumpriu o disposto no art. 702, §§ 2º e 3º do CPC, que estabelece:

"Art. 702. [...]

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso."

No caso em análise, o apelante limitou-se a alegar genericamente a existência de excesso na cobrança, sem, contudo, apresentar o valor que entendia correto, tampouco o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Tal omissão impede o exame da alegação de excesso, conforme expressa disposição legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL DO VALOR CONSIDERADO CORRETO E DE APRESENTAÇÃO DA CORRESPONDENTE MEMÓRIA DE CÁLCULO. NÃO ATENDIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. INVERSÃO E DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE1 Quando fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda.2. Rever o entendimento do tribunal a quo acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ .3. A ausência de enfrentamento pela corte de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF.4. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua imposição. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2082791 GO 2022/0062808-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024 – grifo nosso)

No caso em análise, observo que as alegações apresentadas nos embargos monitórios - anatocismo, cobrança ilegal de juros remuneratórios e moratórios, além de sustentar que os juros pactuados excederiam o limite legal de 12% ao ano e estão intrinsecamente relacionadas ao excesso de execução.

Todavia, a despeito de haver articulado tais insurgências, os embargantes não se desincumbiram do ônus processual que lhes competia, consistente na indicação do
quantum
que reputam devido, tampouco instruíram os autos com o necessário demonstrativo analítico e atualizado do débito, o que compromete a regularidade da impugnação ofertada.

Constitui condição de procedibilidade dos embargos opostos à ação monitória a apresentação, pelo embargante, de memória discriminada e fundamentada dos cálculos que reputa corretos, especialmente quando sua insurgência recai sobre os valores apurados no instrumento contratual objeto da pretensão executiva. A ausência de tal demonstrativo inviabiliza o regular processamento dos embargos, porquanto obsta o exercício pleno do contraditório e compromete a higidez da dialética processual.

Inclusive, foi esse o entendimento que adotei em recente julgamento de caso análogo, sob minha relatoria.:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO SEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. Fundando-se uma das matérias dos embargos monitórios em excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar. 2. As alegações de anatocismo, abusividade de juros e incorreção na aplicação de índices de atualização monetária, por configurarem modalidades específicas de impugnação ao excesso executivo, submetem-se à disciplina do artigo 702, §§ 2º e 3º do CPC." (N.U 1005457-08.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE - EXCESSO DE COBRANÇA - TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO. ARTIGO 702, §2º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O indeferimento de prova pericial contábil não caracteriza cerceamento de defesa quando a matéria em discussão pode ser dirimida por meio da prova documental já constante dos autos.
Nos casos de alegação de excesso de cobrança, o embargante deve declarar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado, sob pena de rejeição liminar da alegação, conforme art. 702, §2º, do CPC
.A existência de prova escrita do débito, somada à ausência de comprovação de pagamento ou de impugnação adequada pelo apelante, impõe a manutenção da sentença.(N.U 1031383-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024 – grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – PESSOA FÍSICA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA DESNECESSÁRIA – RITO QUE NÃO EXIGE – EXCESSO NA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA – sentença MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A notificação extrajudicial para purgação da mora não é condição de procedibilidade para a propositura da ação monitória.
Havendo alegação de cobrança em excesso, a parte embargante deve declarar de imediato o valor que entende devido, apresentando o cálculo discriminado e atualizado da dívida incontroversa, sob pena de rejeição liminar dos embargos monitórios, nos termos do artigo 702, §§ 2º e 3º, do CPC.
Na hipótese em apreço, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pela apelada. Portanto, a rejeição dos embargos monitórios e a constituição do título executivo judicial é medida que se impõe. (N.U 1015900-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023 – grifo nosso).

No entanto, os Embargos opostos pelo apelante não estão fundamentados com a indicação do valor entendido como correto, ou pelo demonstrativo de cálculo, razão pela qual devem ser rejeitados liminarmente, com a consequente procedência da ação monitória, com a consequente constituição, de pleno direito, o título executivo judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025